Tribunal: TJMT
Processo: 0035635-48.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Vistos, etc.
Declaro meu impedimento para atuar no presente feito, uma vez que uma das advogadas é minha filha (art. 144, inciso VIII, do CPC).
Por consequência, determino a remessa dos autos ao substituto legal.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de novembro de 2021.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Juiz de Direito da 2a Vara
Especializada da Fazenda Pública